Tribunal: TJMT
Processo: 1030255-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030255-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR MOSCHINI FILHO - CPF: 057.412.687-22 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE SILVA MOSCHINI - CPF: 141.276.297-97 (AGRAVANTE), ANTONIO ROBERTO SOBRINHO - CPF: 240.786.381-04 (AGRAVADO), LAURA MOREIRA DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 353.553.441-00 (AGRAVADO), VITORIO REGINATO NETO - CPF: 366.740.529-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS
- PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA - LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.

“(...) É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1030255-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ FELIPE SILVA MOSCHINI

AGRAVADOS: ANTÔNIO ROBERTO SOBRINHO
e

LAURA MOREIRA DE SOUZA SOBRINHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ FELIPE SILVA MOSCHINI

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial, de indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores penhorados.

O agravante narra que deu um sinal de R$ 30.000,00 referente a um contrato de compra e venda de área rural, porém, não conseguiu honrar com as demais parcelas; relata que é corretor de imóveis e o terceiro interessado em comprar a área rural, mas desistiu do negócio, ficando impossibilitado de honrar com as parcelas.

Aduz que, por determinação judicial, a conta conjunta que a genitora do agravante possui com o mesmo foi bloqueada, sendo transferido para a conta judicial a quantia de R$ 61.980,27; menciona que os extratos bancários comprovam que todos os valores são de exclusividade da genitora, estando a maior parte aplicado em caderneta de poupança conjunta.

Argumenta a impossibilidade de penhora de até 40 salários mínimos poupados ou mantidos em caderneta de poupança; assevera que não constam nos extratos bancários qualquer tipa movimentação financeira realizada pelo agravante, apenas a genitora realiza transações financeiras e aplicação em caderneta de poupança, de valores oriundos exclusivamente da conta empresa da genitora.

Requereu a concessão do efeito suspensivo a fim de determinar o desbloqueio da quantia e determinar o levantamento da quantia por parte da agravante; no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi
deferida em parte para concessão do efeito suspensivo apenas em relação à quantia correspondente até 40 salários mínimos.

Em contrarrazões, os agravados arguem preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e
da ilegitimidade de parte c/c via inadequada. No mérito, pugnam
pelo desprovimento do recurso.

A Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
,
Procuradora de Justiça
, não se manifestou, ante a ausência de interesse público
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os agravados arguem a preliminar e sustentam que o agravante se limitou a repetir os argumentos da manifestação realizada em juízo
a quo
, devendo o mesmo ser rejeitado por ausência de impugnação específica da decisão recorrida.

Nas razões de seu recurso, dentre outros argumentos, o agravante sustenta a impossibilidade de penhora de até 40 salários mínimos poupados ou mantidos em caderneta de poupança.
Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o agravado argui ilegitimidade de parte c/c via inadequada. Todavia, as questões ainda não foram suscitadas e apreciadas pelo Juízo de origem, de modo que não devem ser analisadas sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Como relatado, o agravante narra que deu um sinal de R$ 30.000,00 referente a um contrato de compra e venda de área rural, porém, não conseguiu honrar com as demais parcelas; relata que é corretor de imóveis e o terceiro interessado em comprar a área rural, mas desistiu do negócio, ficando impossibilitado de honrar com as parcelas.

Aduz que, por determinação judicial, a conta conjunta que a genitora do agravante possui com o mesmo foi bloqueada, sendo transferido para a conta judicial a quantia de R$ 61.980,27; menciona que os extratos bancários comprovam que todos os valores são de exclusividade da genitora, estando a maior parte aplicado em caderneta de poupança conjunta.

Argumenta a impossibilidade de penhora de até 40 salários mínimos poupados ou mantidos em caderneta de poupança; assevera que não constam nos extratos bancários qualquer tipa movimentação financeira realizada pelo agravante, apenas a genitora realiza transações financeiras e aplicação em caderneta de poupança, de valores oriundos exclusivamente da conta empresa da genitora.

Pois bem. Na decisão agravada, o Magistrado fundamentou que “
não há elementos robustos e suficientemente convincentes, a fim de demonstrar que o montante penhorado de
R$ 61.980,27

(sessenta e um mil, novecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), da conta Banco Santander, C/C Conjunta no1034388-7, Agência no 2046 e Conta Poupança Conjunta no 60030019-7, Agência 2046, sejam de titularidade exclusiva da Sra. Roseane Belmira do Socorro Sousa Silva, genitora do executado/agravante.”

Todavia, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, exceção que não ficou evidenciada até o momento.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EXOFFICIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito das Turmas da Primeira Seção, são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.360.602/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para determinar o
desbloqueio de valores de até 40 salários mínimos mantidos em caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024